Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LONGO TEMPO SEM PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor da Súmula 439/STJ, de 08/03/2017.
2. Trata-se de sentenciado em cumprimento de pena por crime grave, consistente em estupro de vulnerável praticado contra a enteada de seu filho. Todavia, não se trata de reincidente, não há notícias de cometimento de falta grave no período em que esteve preso, nem de novos delitos, sendo que crime foi cometido até meados de julho de 2010 e o agravado só foi recolhido em 2014. Logo, não há dados concretos que justifiquem a realização do exame criminológico.
3. Recurso desprovido.